Tribunal: TJSP
Processo: 1000458-15.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ção do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual constatado em perícia judicial – Pretensão de incidência de correção monetária desde a edição da Medida Provisória n. 340/2006 – Não cabimento – Precedente do STJ – Ausência de discussão nos autos a respeito de correção monetária desde o evento danoso ou de descumprimento pela seguradora do prazo de 30 dias disciplinado na lei de regência - Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade - Sentença de improcedência mantida, afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000458-15.2019.8.26.0590; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual constatado em perícia judicial – Pretensão de incidência de correção monetária desde a edição da Medida Provisória n. 340/2006 – Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual constatado em perícia judicial – Pretensão de incidência de correção monetária desde a edição da Medida Provisória n. 340/2006 – Não cabimento – Precedente do STJ – Ausência de discussão nos autos a respeito de correção monetária desde o evento danoso ou de descumprimento pela seguradora do prazo de 30 dias disciplinado na lei de regência - Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade - Sentença de improcedência mantida, afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000458-15.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MARGARETE
GOMES
DE
PAULA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000458-15.2019.8.26.0590 - Voto no 3.271
2
Apelação Cível no 1000458-15.2019.8.26.0590
Apelante: Margarete Gomes de Paula
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Comarca de Origem: São Vicente
Juiz da Vara de origem: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Voto no 3.271
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT -
Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência –
Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via
administrativa a título de indenização em valor superior ao percentual
constatado em perícia judicial – Pretensão de incidência de correção
monetária desde a edição da Medida Provisória n. 340/2006 – Não
cabimento – Precedente do STJ – Ausência de discussão nos autos a
respeito de correção monetária desde o evento danoso ou de
descumprimento pela seguradora do prazo de 30 dias disciplinado na lei
de regência - Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade - Sentença
de improcedência mantida, afastada a preliminar de violação à
dialeticidade recursal arguida em contrarrazões - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
478/481, que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
ajuizada por Margarete Gomes de Paula em face da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A. Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformada, recorre a autora buscando a reforma da r. sentença. Nas
razões de apelação (fls. 484/499), alega ter comprovado, por meio dos documentos
acostados à inicial, o acidente e a extensão dos danos por ele causado, tendo assim direito
ao recebimento do seguro DPVAT. Aponta que o valor do seguro está congelado desde
29/12/2006 (MP 340/2006), de modo que entende fazer jus ao recebimento do valor com
correção desde a referida data.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo (gratuidade à fl. 198).
Em contrarrazões (fls. 503/513) a ré sustenta, preliminarmente, violação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000458-15.2019.8.26.0590 - Voto no 3.271
3
dialeticidade recursal, ao fundamento de ter a parte autora apresentado peça recursal que
não ataca os fundamentos da sentença proferida, afirmando que a improcedência no caso
em questão se deu pela falta de comparecimento em perícia médica e a apelante discorreu
de maneira genérica acerca de pontos gerais do seguro DPVAT, sem relacioná-los ao caso
concreto. Elenca, ainda, inúmeros processos que possuem apelações interpostas em
diversas comarcas e com data de protocolo iguais, todas com redação idêntica à
apresentada nestes autos. No mérito, disserta sobre a forma de cálculo do quantum devido e
da impossibilidade de correção monetária nos termos em que pretende a parte autora, pois
o valor da indenização decorre de imposição legal, pugnando pelo não provimento do
recurso, com a manutenção da r. sentença recorrida. Prequestiona a matéria, em especial, os
dispositivos da Lei no 6.194/74.
É o relatório.
Afasta-se, a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em
contrarrazões, porquanto não se constata violação ao princípio da dialeticidade. O recurso
de apelação interposto pela autora impugna de maneira suficiente os fundamentos da r.
sentença de primeiro grau e deve ser conhecido. Outrossim, ao contrário do afirmado,
houve comparecimento em perícia (laudo de fls. 455/457), tanto que a improcedência se
deu por conta de o percentual lá apontado implicar em indenização inferior àquela paga no
âmbito administrativo, como se verá adiante.
Ausentes outras preliminares, passo ao mérito.
Cuida-se de ação de procedimento comum em que a autora busca a
complementação do valor do seguro obrigatório.
Nos termos da inicial, a autora sofreu lesões em decorrência de acidente de
trânsito ocorrido em 19/06/2016, que lhe causaram invalidez permanente. Em julho de
2018 recebeu da ré pagamento de indenização pela via administrativa, no valor de
R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ajuizou a presente ação
por não concordar com o percentual de invalidez arbitrado pela seguradora, postulando a
realização de perícia médica imparcial para constatar o grau de sua invalidez, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000458-15.2019.8.26.0590 - Voto no 3.271
4
obter indenização corrigida monetariamente desde dezembro/2006, em percentual de 70%
(setenta por cento) do teto atualizado. Pleiteou a diferença de R$10.959,29 (dez mil
novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos).
Vieram aos autos contestação (fls. 202/224), réplica (fls. 406/414), laudo
pericial (fls. 460/465) e, após manifestação das partes, foi proferida a r. sentença de
improcedência.
A Lei no 6.194/1974, alterada pela Lei 11.945/2009, dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores a pessoas transportadas
ou não. O art. 3o, II, da referida Lei, fixa a indenização por invalidez permanente em até
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo o benefício concedido de forma
proporcional ao dano, consoante se extrai do § 1o do referido artigo e da tabela anexa na
mencionada Lei.
No mesmo sentido a Súmula 474 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
No caso dos autos, determinou-se a realização de perícia médica pelo
IMESC (laudo às fls. 460/465), precedida da apresentação de quesitos.
O perito constatou que a pericianda sofreu acidente motociclístico em
19/06/2016, resultando em fratura exposta dos ossos da perna direita, bem como que o
ferimento possui nexo de causalidade com o acidente. Consignou, ainda, que o exame
pericial mostrou sequela funcional ou invalidez funcional residual caracterizada por
aumento do volume do tornozelo e mínima claudicação e concluiu que a invalidez
atualmente evidenciada é parcial, incompleta e compromete o patrimônio físico da autora
em um total de 7% (sete por cento) de acordo com a Tabela do DPVAT.
Assim, considerando-se que a legislação de regência prevê, no caso de
invalidez parcial permanente, indenização proporcional ao grau de incapacidade com base
na Tabela da SUSEP Superintendência de Seguros Privados, e em vista do apurado no
laudo pericial, no sentido de que o grau de lesão sofrido pela autora corresponde a 7% (sete
por cento), de acordo com a Tabela da SUSEP, verifica-se que houve inclusive pagamento
a maior na via administrativa a título de indenização do prêmio do seguro obrigatório, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000458-15.2019.8.26.0590 - Voto no 3.271
5
qual foi fixado em 52,50% (cinquenta e dois vírgula cinquenta por cento), correspondendo
ao valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme fls.
259/260. Portanto nada mais é devido.
De resto, o laudo pericial foi elaborado por perito do IMESC Instituto de
Medicina Social e Criminologia e encontra-se devidamente fundamentado pelo expert, que
respondeu os quesitos oferecidos pelas partes e forneceu os elementos suficientes para
dirimir a controvérsia.
Outrossim, não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade seja no
valor máximo fixado, seja no valor dos percentuais, conforme a Súmula 474 do STJ, acima
referida. Tampouco há que se falar em correção monetária desde a edição da lei, porquanto
o valor foi fixado por lei e somente lei pode alterar.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp no 1.483.620/SC,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo
Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o
da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data
do evento danoso, não podendo retroagir à data da edição da Medida
Provisória no 340/2006, a qual fixou o montante indenizatório do seguro
obrigatório em valores fixos.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI no 4.350/DF (DJe 3/12/2014),
pontificou que não havia nenhuma omissão inconstitucional, sobretudo quanto à
correção monetária, nas inovações trazidas pela MP no 340/2006 na Lei no
6.194/1974.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido. (g.n)
No mais, não se argumenta com correção monetária desde a data do evento,
mesmo porque a seguradora tem 30 dias para pagamento a partir da apresentação dos
documentos e não há nos autos notícia desse descumprimento, mesmo porque não objeto
de controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000458-15.2019.8.26.0590 - Voto no 3.271
6
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. PAGAMENTO
REALIZADO
TEMPESTIVAMENTE
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 580 DO STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não
incide correção monetária entre a data do sinistro e a data do pagamento
administrativo, quando regularmente cumpridos os prazos legais de
pagamento especificados na Lei no 6.194/74, que regula o seguro obrigatório
(DPVAT). 2. A jurisprudência desta Corte Superior preceitua que "o entendimento
consolidado na Súmula n. 580/STJ e no REsp n.1.483.620/SC se aplica quando a
seguradora não paga o valor da indenização no prazo de trinta dias, a contar da
data de entrega da documentação. Precedentes (Súmula n. 83/STJ)" (AgInt no
REsp 1.727.082/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, DJe 30/5/2019). 2. "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1572892/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)
Sendo assim, o recurso não comporta provimento, mantendo-se a r. sentença
tal como lançada.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
em especial da Lei no 6.194/74, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em 5%
(cinco por cento), observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator